Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-88.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Havendo contradição no acórdão, quanto às consequências jurídico-processuais da desclassificação da conduta imputada ao réu, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e providos.